Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-06.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-06.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO VICENTE DE AMBROZIO - CPF: 995.411.061-53 (APELANTE), MICHELI PATRICIA DA SILVA AQUINO - CPF: 037.978.771-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. "ESTELIONATO SENTIMENTAL". REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO ENTRE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E ENGANOS DE ÍNDOLE AFETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposto "estelionato sentimental", fundado em alegações de empréstimos e aquisição de celular em favor da requerida, a qual não teria honrado compromissos assumidos no curso de relacionamento virtual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revelia da requerida enseja presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados; e (ii) se os comprovantes de transferências bancárias, nota fiscal de aparelho celular e prints de conversas são suficientes para caracterizar fraude sentimental apta a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A revelia gera presunção relativa de veracidade, não afastando o dever do autor de apresentar elementos mínimos de prova.

4. Os comprovantes de transferências e a aquisição de bem móvel, isolados, não evidenciam o dolo da requerida, tampouco demonstram que a conduta foi orientada por engodo afetivo.

5. Prints de conversas e boletins de ocorrência não configuram, por si, prova robusta de relacionamento amoroso ou manipulação emocional.

6. Inexistindo demonstração do ardil alegado, não há falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, cabendo ao autor apresentar elementos probatórios mínimos. 2. A simples realização de transferências financeiras ou aquisição de bens não configura, por si só, o chamado 'estelionato sentimental', ausente demonstração de dolo ou manipulação emocional."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERALDO VICENTE DE AMBROZIO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1000751-06.2024.8.11.0047), ajuizada contra MICHELI PATRICIA DA SILVA AQUINO, julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal (cf. Id. no 310306866).

Em suas razões recursais, o apelante alega ter conhecido a requerida/apelada em novembro de 2023 por meio de uma rede social, iniciando um relacionamento amoroso virtual.

Sustenta que, com a evolução do relacionamento, a requerida passou a solicitar dinheiro emprestado, e o autor, por estar apaixonado e influenciado por juras de amor e promessas de um relacionamento mais sério, realizou diversas transferências em favor dela.

Aduz ainda que, a pedido da requerida, adquiriu um aparelho celular sob a promessa de que ela pagaria as prestações, porém, pós receber o aparelho, a requerida o bloqueou nas redes sociais e cessou todo contato, não realizando nenhum pagamento.

Argumenta que a sentença não atribuiu o devido valor probante à revelia da requerida. Argumenta que juntou aos autos comprovantes de transferências via PIX, nota fiscal do celular adquirido, prints de conversas de WhatsApp e boletins de ocorrência, elementos que, conjugados com a revelia, seriam suficientes para comprovar a existência do relacionamento e a conduta dolosa da apelada.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 4.935,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais (cf. Id. no 302969857).

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração do chamado "estelionato sentimental" e seus efeitos jurídicos, bem como à valoração da revelia no contexto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a revelia foi corretamente decretada pelo juízo de origem, uma vez que a requerida, embora devidamente citada não apresentou contestação no prazo legal.

No caso em análise, embora a revelia tenha sido decretada, o magistrado sentenciante entendeu que as alegações do autor não estavam suficientemente comprovadas pelos elementos de prova trazidos aos autos, afastando a presunção de veracidade.

Após detida análise dos autos, entendo que tal posicionamento não merece reforma.

O fenômeno conhecido como "estelionato sentimental" ou "estelionato amoroso" caracteriza-se quando uma das partes, percebendo a vulnerabilidade emocional e psicológica da outra, envolve-se amorosamente com esta, em um relacionamento de curto a médio prazo, com o fim de obter vantagem econômica, prometendo devolução, e encerrando o relacionamento de forma abrupta e injustificada, o que, da cuidadosa análise dos autos, se verificou no caso.

Tal figura, é conhecida da jurisprudência, conforme julgados a seguir ementados:

Apelação Ação de cobrança decorrente de empréstimo entre particulares Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu a pagar R$ 17.230,00 e reconhecendo que a autora foi vítima de "estelionato sentimental" Recursos de ambas as partes Réu que alega ter mantido relação estritamente profissional com a autora (motorista particular) e que recebeu os valores a título de verbas trabalhistas Versão do réu incompatível com as provas produzidas nos autos Documentos e testemunhas que comprovaram que as partes mantinham relacionamento amoroso (namoro) Réu que se aproveitou da confiança e do sentimento da autora para lhe pedir dinheiro, mediante falsas promessas de pagamento Valores desembolsados pela autora que devem ser restituídos para evitar enriquecimento sem causa Ampliação do valor da condenação para incluir todas as quantias pedidas na inicial relativas a empréstimos, cheques e transferências dados dentro do contexto de manipulação fraudulenta Recurso da autora provido para julgar integralmente procedente a demanda. (Apelação Cível no 1001560-07.2017.8.26.0020, Rel. Mário Daccache, 30/07/2021)

Responsabilidade civil extracontratual Indenização por danos materiais e morais - estelionato sentimental - ruptura de relacionamento amoroso não importa, por si só, em violação a direitos da personalidade, todavia representa situação apta a gerar danos de ordem patrimonial injustificáveis - evidenciada a exploração de fragilidade psicológica da recorrida para compra de bens e contratação de empréstimos que não reverteram a seu favor - comprovação de que, em curto período de namoro, o recorrente obteve vantagens financeiras indevidas em desfavor da recorrida - dano material comprovado - dever indenizatório configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (AC 1019476-06.2020.8.26.0002; Rel. Fernando Marcondes; j. 15/06/2021)

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. "Estelionato sentimental". Autora ludibriada pelo réu, com quem se relacionou amorosamente por alguns meses. Réu que se aproveitava da paixão cega da autora para lhe pedir empréstimos, afirmando estar premido de extrema necessidade. Relacionamento subitamente rompido pelo réu, que viajou ao exterior e cessou a comunicação com a autora. Mútuos inadimplidos. Provas documental e oral que demonstram a versão dos fatos narrada na inicial. Testemunhas que presenciaram a autora, em diversas ocasiões, contando cédulas e entregando o dinheiro ao réu. Parte dos valores emprestados provada pelas testemunhas. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (AC 1030881-36.2015.8.26.0577; Rel. Tasso Duarte de Melo; j. 16/04/2018)

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que o autor/apelante instruiu aos autos comprovantes de transferências via PIX realizadas em favor da apelada/requerida, nota fiscal de um aparelho celular Redmi adquirido em seu nome, prints de conversa de WhatsApp e boletins de ocorrência registrando a suposta fraude.

Contudo, tais elementos, mesmo considerados em conjunto com a presunção relativa decorrente da revelia, não são suficientes para comprovar a existência de um relacionamento afetivo entre as partes, tampouco a conduta dolosa da requerida em induzir o autor a erro.

Os comprovantes de transferências bancárias demonstram apenas que o autor realizou pagamentos em favor da requerida, mas não comprovam, por si só, a existência de um relacionamento amoroso ou que tais transferências foram realizadas em razão de falsas promessas afetivas. Da mesma forma, a aquisição do aparelho celular, comprovada pela nota fiscal, não evidencia que tal compra foi motivada por engodo sentimental.

Quanto aos prints de conversa juntados aos autos (Id n. 169143477), observo que se trata de um trecho extremamente sucinto, que não permite concluir pela existência de um relacionamento amoroso ou pela prática de ardil por parte da requerida. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, "em que pese a notória proximidade entre as partes, haja vista o teor do assunto iniciado pela requerida, não consta que a requerida gerou expectativa ao autor com o citado contato ou que houveram outros contatos afetivos ou até mesmo que a requerida se valeu de um engodo".

Os boletins de ocorrência, por sua vez, constituem mera narrativa unilateral do autor, não servindo como prova dos fatos ali relatados, mas apenas como registro da comunicação feita à autoridade policial.

Nesse contexto, mesmo considerando a revelia da requerida, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a existência de um relacionamento afetivo entre as partes e a prática de ardil pela requerida com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

Ademais, como bem destacou o juízo
a quo
, "ainda que comprovado o relacionamento que se envolveram as partes e o período que perdurou, fato que ressalto não restar comprovado nos autos, ainda assim, o ressarcimento não seria automático, caberia a comprovação de que a parte fora induzida a erro".

De fato, mesmo em um relacionamento amoroso comprovado, a mera realização de transferências financeiras ou a aquisição de bens para a outra parte não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação civil. É necessário demonstrar que tais atos foram praticados em razão de engodo, de falsas promessas ou de manipulação emocional, o que não restou evidenciado nos autos.

Portanto, entendo que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a existência de um relacionamento amoroso entre as partes e a prática de ardil pela requerida com o intuito de obter vantagem econômica indevida, razão pela qual a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025